Tribunal: TJMMG
Processo: 0002240-42.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Processo n. 0002240-42.2017.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 30/07/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE DESACATO A SUPERIOR E DESACATO A MILITAR - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto probatório coligido aos autos comprova que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu palavras de baixo calão e grosseiras em desfavor de superiores hierárquicos ofendendo-lhes o decoro e procurando deprimir suas autoridades, bem como de outros policiais militares que primeiro atenderam a ocorrência, restam configurado os delitos previstos nos artigos 298 e 299, ambos do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Batista de Morais e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor de João Batista de Morais, ora apelante. A exordial acusatória foi recebida em 29/04/2019, fls. 299/300, e narrou os seguintes fatos, in verbis: No dia 21 de dezembro de 2017, por volta das 12h30, na rua Vancouver, nº 954, bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, o denunciado desacatou o 1º Ten. PM Leonardo Alves dos Santos e o 2º Ten. PM Reginaldo Guedes, ofendendo-lhe o decoro e procurando deprimir-lhes a autoridade, e ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave ao 2º Ten. PM Reginaldo Guedes. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado desacatou o Cb. PM Guilherme Augusto Pires da Silva e o Sd. PM Thiago Correa Castro, que estavam no exercício de função militar. Ainda nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado opôs-se a execução de ato legal mediante violência aos executores, da qual resultou lesão corporal no 1º Ten. PM Leonardo Alves dos Santos, 2º Ten. PM Reginaldo Guedes e Sd PM Maycon Luiz da Costa. Consta nos autos que, na data citada, o denunciado envolveu-se em uma discussão com Edimilson José dos Reis em razão da posse deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 um lote no bairro jardim Canadá, Nova Lima. Em razão disso, a irmã de Edimilson, Cristiane dos Reis, acionou a Polícia Militar. A guarnição composta pelo Cb. PM Guilherme Augusto Pires da Silva e o Sd. PM Thiago Correa Castro compareceu ao local e iniciou diálogo com as partes envolvidas, momento em que o denunciado desacatou os militares com os termos “cala a boca”, “filho da puta” e “desgraçado”. O Comandante da guarnição deu voz de prisão ao denunciado por desacato, que se trancou dentro de um cômodo existente no lote. Os policiais militares solicitaram reforço e as guarnições do 1º Ten. PM Leonardo Alves dos Santos, comandante do 5º Pelotão/1ª Cia Ind. PM, e 2º Ten. PM Reginaldo Guedes, Coordenador de Policiamento da Unidade, também se deslocaram ao local. Os oficiais tentaram conversar com o denunciado para que ele saísse do cômodo, no entanto o denunciado recusou-se a sair do local e desacatou os dois ofendidos, dizendo-lhes “vai tomar no cu”, ofendendo o decoro e procurando deprimir-lhes a autoridade. Em razão da postura do denunciado, os policiais militares cortaram a corrente que fechava a porta do cômodo e retiraram o denunciado, o qual se opôs a prisão debatendo-se e desferindo socos e chutes contra os policiais militares que executaram sua prisão. Em razão da violência, o denunciado provocou lesões no 1º Ten. PM Leonardo Alves dos Santos, 2º Ten PM Reginaldo Guedes e Sd PM Maycon Luiz da Costa, conforme laudos dos exames de corpo de delito de fls. 251, 257 e 259. Após ser contido, o denunciado mais um vez desacatou o 2º Ten. PM Reginaldo Guedes, chamando o oficial de “muxiba” e “bosta”, e dizendo ainda que o ofendido não era digno de usar farda. O denunciado ainda ameaçou o oficial ao dizer “você me prendeu e me fez passar vergonha na frente da minha família me agredindo, mas você também vai pagar por isso de uma forma muito pior, eu trabalhei trinta anos na polícia e trabalho quantos anos forem necessários para correr atrás disso e me vingar, você e sua família vão pagar caro por isso, eu tenho muitos contatos com tudo quanto é tipo de gente, você não me conhece seu bosta”. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 177 (resistência mediante ameaça ou violência) c/c art. 209, caput (lesão leve), por três vezes, art. 223 (ameaça), art. 298 (desacato a superior), por três vezes, e art. 299 (desacato a militar), por duas vezes, c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, requerendo Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. As testemunhas de acusação, Sd PM Sidney Antônio Fialho de Brito Júnior, 1º Ten. PM Leonardo Alves dos Santos, 2º Ten. PM Reginaldo Guedes, Cb. PM Guilherme Augusto Pires da Silva, Sd. PM Maycon Luiz da Costa Alves, Cristiane dos Reis, Laura Gonçalves Marques Neta, Deusdete Souza Machado e Edmilson José dos Reis, este último na qualidade de informante, foram inquiridas por meio de gravação eletrônica, áudio e vídeo, conforme mídia juntada à contracapa dos autos (fls. 313/319v e 332/336). Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, Cel. PM QOR Klecius Vladmaker da Silva, Júnior Alves Pereira,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Leandro da Silva e Christian Giorgios Pillatus Batista de Morais, este último na qualidade de informante (fl. 353) Na oportunidade, a defesa do acusado requereu a juntada da mídia acostada à fl. 356. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (fls. 358 e 360v). Já na fase do art. 428, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações orais em plenário, e a defesa não se manifestou. O acusado foi interrogado (fl. 361). Concluída a instrução criminal, em 28/08/2019, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada à palavra ao ilustre representante do Ministério Público, este requereu a condenação do acusado. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do acusado. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, verbis, às fls. 362/362v: [...] 1. Quanto ao crime capitulado no art. 177, o CPJ por maioria dos votos absolver o réu com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Vencido o Juiz Militar Maj PM Douglas que julgou a ação penal procedente para condenar o réu a pena de 6 (seis) meses de detenção; 2. Quanto ao crime capitulado no art. 209, caput, do CPM por unanimidade de votos absolver o réu com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea “e”, do CPPM. 3. Quanto ao crime capitulado no art. 223, do CPM, o CPJ por unanimidade de votos entendeu que este ilícito penal foi absorvido pelo art. 177, do CPM e absolver o réu com fundamento no estabelecido no art. 439, alínea “a”, 2ª parte, do CPPM. 4. Quanto ao crime capitulado no art. 298, do CPM, o CPJ por unanimidade de votos, julgou a ação penal procedente para condenar o réu a pena de 1 (um) ano de reclusão; 5. Quanto ao crime capitulado no art. 299, do CPM, o CPJ por unanimidade de votos, julgou a ação penal procedente para condenar o réu a pena de 06 (seis) meses de detenção; 6. Na forma do estabelecido no Código Penal Militar, proceder a unificação da pena do réu que passa a ser de 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com direito ao regime aberto, direito de recorrer em liberdade, vedada a concessão da suspensão condicional da pena (“sursis”) em razão de expressa vedação prevista no CPM. [...] A sentença condenatória, de fls. 364/374, foi lida na sessão realizada no dia 05/09/2019 (fl. 375). O ilustre representante do Ministério Público pugnou pela juntada dos documentos relativos ao Processo n. 0012232-98.2018.8.13.0188, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Nova Lima (fls. 379/529). A defesa do Subtenente QPR João Batista de Morais interpôs o presente recurso de apelação, conforme se depreende à fl. 531. Em suas razões recursais, inicialmente, relata que o apelante “antes dos fatos era possuidor até então da posse mansa, pacífica e ininterruptaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de uma área com 1.855.86 m2, composta pelos lotes 05,06 e 07 da quadra 117, situada à Rua Vancouver com Rua Nebraska, no Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima/MG, desde meados de 2005”, onde se encontravam construídas duas moradias parcialmente cercadas. Aduz que a posse do referido imóvel se encontra em discussão perante a Justiça comum, uma vez que o apelante propôs ação de usucapião perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima; e, também, responde a uma ação reivindicatória perante a 1ª Vara Cível na mesma Comarca. Narra episódios de turbação da posse da referida área, ocorridos nos dias 27 e 28/11/2017 envolvendo a Senhora Maria Helena da Costa Silva e policiais militares do 5º Pelotão da 1ª Cia Ind PM de Nova Lima. Acrescenta fato ocorrido no dia 30/11/2017, em que a Senhora Maria Helena teria cometido o esbulho parcial da área do lote 5, quando, mais uma vez, o apelante acionou policiais militares para comparecerem àquele local. Disse que o 1º Ten. Santos, o Sd PM Sander Richard Rodrigues e o Sd PM Afrânio Bruno Almeida, ao constatarem a presença dos civis Deusdete Souza Machado - morador de uma das residências daquela área -, João Pedro Luiz dos Santos e Elenilson Souza Oliveira, este contratado para auxiliar na construção de um muro no local, deram voz de prisão ao apelante e, de forma arbitrária, novamente, conduziu-os para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima, sob a alegação de esbulho possessório consumado, tendo sido os mesmos posteriormente liberados. Alega que, no momento da condução, os policiais militares, em companhia da Senhora Maria Helena, consumaram o esbulho do lote 5 da quadra 117, quando providenciaram a retirada de um caminhão de placa GLA 7666, utilizado pelo Subtenente João Batista de Morais, e, ato contínuo, providenciaram a instalação imediata de um contêiner naquele local. Informa que, em razão da referida atuação policial, o apelante representou criminalmente contra os referidos policiais militares, por abuso de autoridade e esbulho possessório, perante a Justiça Militar (0002066-33.2017.9.13.0002) e também na 4ª Promotoria de Justiça de Nova Lima e na Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais. Acrescenta que, após tais fatos, a Senhora Maria Helena patrocinou a instalação da família dos “verdadeiros esbulhadores” no local, os quais passaram a permanecer no interior do contêiner. Em seguida, remanejou a mesma família para a área da posse antiga do apelante - terreno este mais valorizado e situado na parte inferior da praça do bairro -, fato que gerou o fatídico episódio que culminou com sua autuação. Alega que, após o esbulho que o apelante sofrera, este propôs ação com pedido liminar de reintegração de posse, o qual ainda não foi apreciado (Processo n. 01568910-55.2017.8.13.0188), e que permanece instalado no local objeto da lide, para resguardar o seu direito. Segundo a defesa, no dia dos fatos, o apelante estava no interior de sua propriedade e foi surpreendido pela presença dos militares, que foramTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acionados por esbulhadores, sob o pretexto de que estariam sendo ameaçados pelo apelante. Afirma que a sua conduta foi amparada pela legítima defesa e acrescenta que os militares que atenderam a ocorrência agiram com abuso de autoridade e em contraposição com o exercício regular de direito. Alega que o apelante agiu na autotutela de sua posse e em obediência aos limites previstos pelo artigo 1.210, parágrafo 1º, do Código Civil (CC), combinado com os artigos 25 e 188, inciso I, do Código Penal (CP). Alega, ainda, que a demora para apreciar o pedido liminar de reintegração de posse contribuiu para o desfecho trágico da ocorrência. Ademais, aduz que o estado está obrigado a garantir a todos os brasileiros a inviolabilidade do direito à segurança pessoal e à propriedade particular e acrescenta que a propriedade é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador ou de seu legítimo dono. Afirma que o artigo 42 do Código Penal Militar (CPM) prevê que não será considerada crime a ação do agente que atua em legitima defesa de direito seu ou de outrem e, ainda, que será isento de pena o agente que agir usando os meios necessários para repelir agressão atual ou iminente, em defesa legítima do direito de propriedade, rural ou urbana. Por conseguinte, alega ter sido o apelante brutalmente agredido e, ainda, que seus familiares foram presos, algemados, tratados de forma cruel e desumana, sendo, inclusive, colocados no compartimento fechado da viatura e assim permanecido durante todo o deslocamento, e, ainda, no interior da sede do Pelotão e na Delegacia local, mesmo quando os ânimos já estavam totalmente serenados. Segundo a defesa, foi solicitado aos militares envolvidos na ocorrência policial que retirassem as algemas das pessoas presas, em razão da desnecessidade da medida, inclusive, de um dos filhos do apelante, menor de idade, tendo eles terminantemente recusado o pedido. Alega que o Estatuto da Criança e do Adolescente veda a condução do adolescente em compartimento fechado de veículo policial e destaca que, em razão da violência física, psicológica e moral sofrida, seus familiares prestaram depoimento na 19ª Promotoria de Justiça desta Comarca, para as providências legais. Nessa esteira, afirma que a Súmula n. 11 do Supremo Tribunal Federal e o art. 178 da Lei n. 8.090/90 foram frontalmente violados. Ademais, destaca que, após o esbulho promovido pelos militares a pedido da senhora Maria Helena, com a retirada do caminhão do apelante e colocação de um contêiner no lugar, o apelante retornou com o caminhão para a área de conflito possessório, desta vez, prendendo-o com uma corrente a uma betoneira que ali se encontrava. No entanto, após o desenrolar dos fatos, o Tenente Santos, em conluio com outros militares, esteve na área litigada e retirou novamente o caminhão pertencente ao apelante daquele local.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Segundo a defesa, após a conclusão do auto de prisão em flagrante e antes mesmo de ter sido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do corpo delito, os militares levaram o apelante, que se queixava de fortes dores no corpo e estava visivelmente ferido, à casa do Comandante da 1ª Companhia Independente, na área do 13º Batalhão da Polícia Militar, para anunciar o desfecho do Auto de Prisão em Flagrante (APF), e, depois, seguiram com ele para o cárcere do 1º BPM. Ato contínuo, foi o apelante encontrado desacordado no interior do compartimento fechado da viatura e atendido por uma equipe do SAMU, que realizou os primeiros socorros. Afirma ter sido o apelante encaminhado ao Hospital da Polícia Militar, onde foi examinado, medicado e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens com suspeita de traumatismo craniano. Após ser liberado, foi novamente encaminhado ao cárcere no1º BPM, onde permaneceu até a concessão da sua liberdade provisória. Quanto ao crime de desacato, alega que, para a sua configuração, é necessário que a conduta delituosa tenha por fim específico o desprestigio ou a desconsideração da função exercida pelo ofendido, não bastando a mera enunciação de desabafo ou revolta natural e momentânea. Segundo a defesa, os dizeres apresentados pelo apelante no momento da sua prisão não passaram de uma revolta momentânea provocada pelo temor de sua prisão, que ocorreu de forma arbitrária, violenta e desproporcional. Alega que os dizeres não tinham o objetivo de desprestigiar a função pública dos policiais militares envolvidos na ocorrência. Afirma que o abalo psíquico sofrido pelo apelante ocasionou diversas sequelas, tendo sido, inclusive, obrigado a conviver afastado de seus familiares, que, temorosos, se mudaram do bairro onde residiam. Ressalta que a violência física, psicológica e moral sofrida já o puniu excessivamente. Aduz que o crime de desacato exige como elemento subjetivo para a sua configuração o dolo especifico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A fim de corroborar o esposado, colaciona entendimento doutrinário e jurisprudencial nesse sentido. Com tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso e pela absolvição do apelante dos delitos previstos nos artigos 298 e 299 do CPM (fls. 535/553). O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que as provas carreadas aos autos são capazes de sustentar o decreto que condenou o apelante pela prática dos crimes capitulados nos artigos 298 (desacato a superior) e 299 (desacato a militar), ambos do CPM. Segundo o ilustre representante do Ministério Público, consta, nos autos, que o apelante se envolveu em uma discussão com Edimilson José dos Reis, que trabalhava no local dos fatos. As testemunhas Laura Gonçalves Marques Neta e Cristiane dos Reis afirmaram que o apelanteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 teria ameaçado Edimilson com uma enxada, intimidando-o a sair do lote, sob a alegação de que aquela área seria de sua propriedade. Inconformada com a intimidação descabida, haja vista que, conforme relatos, a real proprietária da área seria a senhora Maria Helena, Cristiane, a irmã de Edimilson, acionou a Polícia Militar. Compareceram ao local, primeiramente, a guarnição dos ofendidos Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva e Sd PM Thiago Correa Castro, que tentaram conversar com o apelante e resolver a situação. O apelante se negou a conversar e, em determinado momento, começou a desacatar os militares, mandando que eles calassem a boca, além de chamá-los de “filhos da puta” e “desgraçados”. Em razão dos desacatos, foi dada voz de prisão ao apelante, que se trancou em um cômodo existente no lote. Os familiares do apelante (esposa e filhos), que estavam no local, se postaram em frente à porta, impedindo que a guarnição entrasse. Dessa forma, foi solicitado apoio na ocorrência, e chegou ao local a guarnição dos ofendidos, 1º Ten. PM Leonardo Alves dos Santos e 2º Ten. PM Reginaldo Guedes. A postura afrontosa e desrespeitosa do apelante fez com que os ofendidos cerrassem a corrente que trancava a porta do cômodo e retirassem o apelante lá de dentro. Os depoimentos prestados pelas testemunhas Laura Gonçalves, Cristiane dos Reis, Sd PM. Sidney e pelos ofendidos são uníssonos no sentido de que o apelante resistiu à prisão e se debateu dando socos e chutes nos policiais, sendo, então, necessário o uso de força proporcional para a sua imobilização. O apelante negou, em juízo, ter proferido os xingamentos e afirmou que, a todo momento, adotou uma postura pacificadora, tendo os militares que participaram da ocorrência inventado essa versão para justificar as arbitrariedade e as agressões praticadas por eles. Todavia entende que a versão apresentada pelo apelante não merece prosperar, pois restou devidamente demonstrada nos autos a prática das condutas delituosas. Dessa forma, destaca o depoimento prestado pela testemunha Sd. PM Maycon, que afirmou que “o apelante estava muito alterado, gritando que o Ten Santos estaria sendo pago pelos moradores do lote para estar ali, além de, a todo momento, antes e depois da contenção, desacatar os oficiais, xingando-os de ‘bosta’, ‘muxiba’ e dizendo que eles não eram dignos de usar farda”. Destaca, ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas Laura Gonçalves e Cristiane dos Reis, que foram categóricas em afirmar que o apelante xingava de forma contínua os ofendidos com palavras de baixo calão como “bostas”, “merdas”, “vai tomar no cu” e “filhos da puta”. Com relação ao argumento apresentado pelo apelante, de que se teria mantido pacífico e aberto ao diálogo, afirma que a alegação não merece prosperar, visto que as testemunhas Laura e Cristiane declararam que os policiais tentavam conversar com o apelante de uma forma amistosa, no entanto ele não se dispôs ao diálogo, ficando descontrolado e proferindo as ofensas já descritas. Quanto à afirmação do apelante de que os ofendidos teriam inventado a prática do crime de desacato para justificar as arbitrariedadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 e agressões praticadas por eles no momento da prisão, afirma que a alegação não procede, haja vista que as próprias testemunhas civis confirmaram que não houve agressão por parte de qualquer policial e que o apelante se machucou sozinho no momento da contenção. No tocante à alegação da defesa de que o apelante não teve o dolo específico de ofender os militares e de que suas palavras foram meros desabafos, aduz que a versão não encontra respaldo no conjunto probatório apresentado nos autos, pois restou devidamente comprovado que os xingamentos proferidos contra os ofendidos, de modo reiterado, tiveram sim a intenção de desprestigiar a função exercida pelos militares Cb. PM Augusto e Sd PM Correa e de ofender a dignidade e o decoro dos oficiais 1º Ten. PM Santos e 2º Ten. PM Guedes, desafiando e deprimindo a autoridade de ambos. Isso posto, alega que o apelante demonstrou, com sua vontade livre e consciente, seu desdém com as autoridades que foram atender a ocorrência, desacatando-os com palavras de insulto e injuriosas, evidenciando, sobretudo, seu extremo desprezo para com a Administração Militar, por eles representada, transgredindo, efetivamente, o bem jurídico tutelado pelos artigos 298 (desacato a superior) e 299 (desacato a militar) do CPM. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso de apelação e pela manutenção da condenação imposta ao apelante (fls. 556/557). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, alega que as provas testemunhais carreadas aos autos comprovam a prática dos crimes narrados na exordial acusatória. Aduz que a condenação também encontra amparo no vídeo contendo a filmagem de parte da ocorrência e nos áudios gravados pelos policiais que registraram falas ofensivas e ameaçadoras proferidas pelo apelante. Afirma que as lesões provocadas pelo apelante, durante a resistência à legal prisão em flagrante, nos ofendidos Leonardo e Reginaldo, assim como na testemunha Maycon, foram comprovadas pelos relatórios médicos (fls. 95/96) e pelos laudos periciais (fls. 251/253 e fls. 259/260). Por fim, alega que a pena foi fundamentadamente dosada, não merecendo reparo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Subtenente QPR PM João Batista de Morais, em face da sentença primeva que o condenouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pelo cometimento dos delitos previstos no art. 2981 (desacato a superior) e 299 (desacato a militar), ambos do CPM, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Da detida análise do presente feito, verifica-se que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Restou sobejamente comprovado que os fatos se deram conforme narrado na exordial acusatória. O caderno probatório demonstra que tamanha era a hostilidade do Subtenente QPR PM João Batista de Morais na data dos fatos, que ele não apenas desacatou, menoscabou os militares que compunham a guarnição que primeiro atendeu a ocorrência, mas também os oficiais que foram chamados a comparecer ao local para apoio, com palavras grosseiras e de baixo calão, ofendendo-lhes o decoro e procurando deprimir suas autoridades. Lado outro, registra-se que os oficiais e os demais militares que atenderam e conduziram a ocorrência agiram com prudência e no estrito cumprimento de seus deveres legais, não exorbitando, em momento algum, em seus desempenhos. Os ofendidos, Cabo PM Guilherme Augusto Pires da Silva e Sd PM Thiago Correa Castro de Souza, compunham a guarnição que fora acionada para atender ocorrência de ameaça envolvendo o ora apelante. Ao chegarem ao local e, na tentativa de interlocução com o apelante, este desacatou os referidos militares, tratando-os sem o devido respeito e utilizando-se de palavras grosseiras e de baixo calão. Sobre o tipo penal previsto no art. 299 do Código Penal Militar, oportuna a colação dos apontamentos de Guilherme de Souza Nucci: Desacatar quer dizer, desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas. (in Código Penal Comentado. 10 ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). Nessa esteira, temos os depoimentos dos ofendidos, que confirmam os termos narrados na exordial acusatória, senão vejamos: Cabo PM Guilherme Augusto Pires da Silva [...] Eu estava escalado na viatura do segundo e terceiro turno com o Soldado Thiago Correa para patrulhamento e atendimento de ocorrências quando por volta de onze e trinta fomos acionados para deslocar para uma ocorrência na rua Vancouver se tratando de esbulho possessório (...) chegando no local fizemos contato com a outra parte envolvida, era um casal, e eles relataram que tinha a posse de parte do lote e que estava tendo atrito com a outro possuidor que requeria toda a posse do terreno. Então foi feito um 1 Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 primeiro contato com eles que foram os que primeiro que nos atenderam, eles inclusive relatam que haviam sido ameaçados, que o outro possuidor falou que era para eles saírem dali senão haveriam outras consequências e no decorrer da ocorrência eu fui até a outra parte para tentar conversar. Eu não o conhecia. Nós tentamos um diálogo inicial, tinha uma cerca que nos separava, ele não quis sair de lá, falou que não sairia e eu pedi para me relatar o que houve e foi nesse momento que ele proferiu as palavras de baixo calão. Perguntado, se foi nesse momento que o acusado proferiu os dizeres, “cala a boca”, “filho da puta” e “desgraçado”, respondeu que, sim. Nesse momento não demos voz de prisão devido ao desacato então ele se deslocou até um quarto que havia no lote e se trancou foi quando eu vi a necessidade de informar na rede rádio e pedir apoio. Chegou ao local a viatura do Tenente Santos e do patrulheiro dele, a viatura do Tenente Guedes e uma outra viatura composta pelo Soldado Viana e o Soldado Maicon. [...] Sd PM Thiago Correa Castro de Souza [...] Nos saímos de uma ocorrência e fomos atender essa de ameaça, nós demos QAP na rede rádio e nos deslocamos para o local onde a princípio se tratava de amaça de morte onde o solicitante dessa ameaça informou que o autor portava arma de fogo e o ameaçava por causa da posse de um lote. Ao questionar o acusado quanto aos fatos ele começou a tratar a gente com truculência, mandando a gente calar a boca, tomar no cú e nos colocar no nosso lugar e várias palavras de baixo calão. Nós então solicitamos a presença do CPU e pedimos apoio. Eles chegaram e ele acabou por desacatar todo mundo [...] Corroboram a versão apresentada pelos ofendidos os depoimentos dos civis que estavam presente no local dos fatos: Laura Gonçalves Marques Neta [...] Quando eu cheguei a polícia já estava tentando conversar com o subtenente. Eu cheguei e eles estavam pedindo reforço porque estavam tentando conversar com o Subtenente Morais e não estavam conseguindo. Perguntada sobre a atitude do acusado, respondeu que, ele não conversava, chamava eles de filhos da puta, falava que queria ver pegar ele e em momento algum ele aceitou conversar mesmo eles tendo por diversas vezes tentado conversar com ele. Cristiane dos Reis [...] Aí a polícia pediu para ele, tem como o senhor vir aqui para gente conversar de boa aí ele disse eu não vou não porque eu não tenho nada para conversar com vocês e começou a xingar chamando eles de bosta, merda e começou, mandando tomar no cú, xingou eles de filha da puta. Aí ele subiu em cima de um caminhão e a polícia pediu para ele descer falando “tem como você descer daí, tem como a gente conversar de boa” e ele disse “eu não tenho nada para conversar com vocês” aí ele desceu e se trancou dentro de um cômodo. Aí os policiais pediram para ele destrancar para eles conversarem de boa e ele ficou lá dentro falando que eles eram bosta e que não valiam nada aí os policiais chamaram reforço e chegou o Tenente Santos [...] Edimilson dos Anjos ReisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Minha irmã pediu para eu ir chamar o pedreiro e levar um saco de cimento. Quando eu entrei dentro do lote ele disse que não era para ninguém entrar lá na parte dele e eu não sabia que era dele então eu continuei entrando ele começou a me chamar e eu não dei atenção aí minha irmã gritou falando “você não é doido de fazer isso” aí eu perguntei o que e ela disse “você não viu não” e eu falei “não” aí ela me falou que ele tinha pego a enxada para me bater, para me matar aí quando eu olhei para trás ele estava com a enxada na mão aí minha irmã ligou para polícia (...) aí eles chegaram e chamaram ele para conversar ele não quis atender e começou a xingar os policiais subiu em cima de um caminhão velho não sei se era dele e começou a balançar as pernas falando que não iria conversar aí depois ele desceu foi para dentro de um cômodo e se trancou aí a polícia chamou mais duas viaturas. [...] Posteriormente, restou configurado também o delito previsto no art. 2982 do Código Penal Militar, com a chegada do reforço solicitado pelo ofendido Cabo PM Guilherme Augusto Pires da Silva. Na ocasião, deslocaram-se para o local as guarnições do também ofendido 1º Ten PM Leonardo Alves dos Santos, comandante do 5º Pelotão/1ª Cia Ind. PM, e outra do 2º Ten PM Reginaldo Guedes, Coordenador de Policiamento da Unidade. Observa-se que, da mesma forma como ocorreu outrora, os referidos oficiais tentaram conversar com o denunciado para que ele saísse do cômodo, tendo o apelante se recusado e desacatado os outros dois ofendidos, ofendendo-lhes o decoro e procurando deprimir suas autoridades. Novamente, os depoimentos dos ofendidos são esclarecedores e confirmam a ocorrência delitiva. O 1º Tenente PM Leonardo Alves dos Santos narrou que, verbis: [...] Estava de serviço naquele dia como comandante de pelotão e fui acionado pelos militares que atenderam a ocorrência. Essa ocorrência seria um desentendimento de um militar com outra pessoa que estava no local e era referente a posse de um terreno. Aí eu fui acionado pelos militares Cabo Augusto e Soldado Correa, eles foram acionados para o atendimento da ocorrência e durante a ocorrência o acusado acabou se desentendendo com os militares (...) Os militares estavam conversado com ele e ele então falou que o cabo e o soldado não iriam revistá-lo e havia a informação de que ele estava armado no local e diante disso os militares falaram que a ordem era legal e ele disse que não que ele era subtenente e que não iriam revistá-lo de forma alguma e aí ele chamou eles de soldadindo e de cabo, mandou eles irem tomar naquele lugar aí diante disso eles me acionaram porque eu era o comandante do pelotão onde estava acontecendo a ocorrência. Aí eu imediatamente desloquei para o local e chegando lá ele já estava trancado dentro de um cômodo 2 Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 isolado no terreno aí eu conversei com ele falei que ele tinha incorrido no crime de ameaça, ele falou que ele não iria sair e nós começamos a dialogar. Ele falou que não sairia de forma alguma e mandou eu ir tomar no cú, falou que eu estava comprado pela proprietária do terreno. Perguntado quem seria essa proprietária, respondeu que, é uma outra pessoa que não estava no local, uma era proprietária e a outra era posseira do terreno e ele estava discutindo com essa posseira aí em razão da ameaça a viatura chegou e devido o desentendimento com os militares eu fui acionado ao local. Perguntado como encerrou a ocorrência, respondeu que, diante da situação que ele mandou eu ir tomar no cú e falou que eu estava comprado pela proprietária do terreno eu falei com ele que ele estava incorrendo em crime militar e que ele seria conduzido para a delegacia em razão da ameaça e depois para o quartel para as providências militares. Aí ele falou que eu não era competente para dar aquela ordem a ele e nisso eu solicitei outras viaturas pedi para outras pessoas que estavam no local uma serra ou um martelo e eu mesmo serrei o cadeado e abri o portão. Quando ele saiu de lá ele partiu para agressão física e na agressão nós caímos e os outros militares tentavam segurá-lo e ele começou a se debater e ele derrubou todos os militares que tentavam segurá-lo inclusive eu. Depois que contemos ele, nós encaminhamos ele e todos os militares que tiveram lesão para o posto de saúde para serem atendidos e depois encaminhamos para a delegacia e depois para o pelotão para as providências militares. Perguntado se foi lesionado, respondeu que, no caso quando ele saiu do cômodo ele veio ao meu encontro e quando nós caímos eu caí por baixo então eu machuquei o braço, machuquei as costas, fiz um período de tratamento com fisioterapia por causa de dores no ombro e nas costas. Perguntado sobre os dizeres proferidos pelo acusado contra ele, respondeu que, ele me mandou tomar no cú, falou que eu era comprado pela proprietária, que eu não iria revistar ele porque ele já era um militar reformado. Perguntado se os outros militares envolvidos na ocorrência se machucaram, respondeu que, sim. Perguntado se o acusado estava armado, respondeu que, eu não vi ele armado, mas quando ele saiu do cômodo ele saiu com um canivete e com uma faca em punho foi quando nós tivemos um entrave e caímos ao chão. Perguntado se os familiares tentaram interferir na ocorrência, respondeu que, sim [...]; No mesmo sentido, narrou o outro ofendido, o 1º Tenente PM Reginaldo Guedes, verbis: [...] Dois policiais foram chamados para atender uma ocorrência de esbulho possessório no Bairro Jardim Canadá e chagando lá eles não foram bem recebidos. A ocorrência envolvia um subtenente da reserva que falou palavras de baixo calão, os militares deram voz de prisão a ele, porém ele se trancou em um cômodo e então eles chamaram o Comandante de Pelotão, que a época era o Tenente Santos e eu estava trabalhando como Oficial CPU, coordenação de turno, eu estava nas imediações, eu estava na verdade no terceiro pelotão no Vila da Serra e eles me acionaram e falaram que era uma ocorrência envolvendo militar. Então, mesmo sabendo que o Comandante estava lá eu me desloquei porque é obrigação do CPU comparecer ao local quando a ocorrência envolve militar. Quando eu cheguei, ele já estava trancado no cômodo e o Tenente Santos conversando com ele pedindo para ele sair devido já terem dado voz de prisão para ele e como ele não saía o Tenente Santos resolveuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 romper a corrente para fazer a prisão dele e quando abriram esse cômodo ele saiu de lá e já partiu para cima do Tenente Santos, resistindo a prisão e tentando agredir ele também. Eles chegaram a entrar em luta corporal no chão e nesse momento estava ele, o Tenente Santos e o Soldado Correa aí a família dele começou a aproximar e tentar impedir dele ser preso os ânimos estavam bastante exaltados naquele momento e nós tivemos que conter todas as pessoas aí eu peguei um dos filhos dele maior e efetuei a prisão por estar obstruindo nosso trabalho e nesse meio tempo ele ficou lutando com o Tenente e com o Soldado quando eu coloquei o filho dele na viatura eu voltei lá e ajudei a imobilizar ele e aí o pessoal conseguiu fazer a algemação dele (...) Perguntado se sofreu algum desacato, algum desrespeito, respondeu que, ele me desrespeitou, me desacatou ele falou que eu era um praça melhorado porque eu sou oficial CHO então ele falou que eu era um praça melhorado que eu não tinha competência para exercer o oficialato e em determinado momento ele falou que eu iria pagar por estar fazendo ele passar vergonha perante a família dele, que ele tinha contato com várias pessoas, que eu não conhecia ele e que certamente eu iria pagar por estar fazendo ele passar por aquela humilhação eu e minha família. Perguntado se foi nesse momento que o acusado proferiu os seguintes dizeres, “você me prendeu e me fez passar vergonha na frente da minha família me agredindo, mas você também vai pagar por isso de uma forma muito pior, eu trabalhei trinta anos na polícia e trabalho quantos anos forem necessários para correr atrás disso e me vingar, você e sua família vão pagar caro por isso, eu tenho muitos contatos com tudo quanto é tipo de gente, você não me conhece seu bosta”, respondeu que, sim, do jeito que está aí. Perguntado se o acusado portava alguma arma branca, respondeu que, eu vi quando ele entrou em luta corporal com os militares caiu um canivete ao solo [...]; Corroboram a versão apresentada pelos Oficiais ofendidos os testemunhos de Laura Gonçalves Marques Neta e de Cristiane dos Reis, conforme se observa a seguir: Laura Gonçalves Marques Neta [...] Perguntado se o acusado entrou em vias de fato com alguém, respondeu que, sim, quando a polícia cerrou o cadeado ele foi para cima do Tenente Santos, eles só não se atracaram mais porque outros policiais interviram (...) Perguntada se foi ameaçada pelo acusado, respondeu que, ele me ameaçou, matou meu cachorro, se não matou sumiu com ele de lá, um pitbull e no mesmo canil que meu pitbull ficava ele colocou um bulldog dele (...) quando eu cheguei me falaram que ele tinha tentado bater no Edimilson inclusive chamaram a polícia por isso. Nenhum pedreiro ficava lá, ele oprimia todos, no bairro todo mundo tinha medo dele, inclusive eu (...) eu vi o Subtenente Morais indo para cima do Tenente Santos com um canivete e depois do ocorrido o tempo todo na delegacia ele ameaçava o Augusto (...) os policiais no dia dos fatos tentavam o tempo inteiro conversar numa boa, inclusive o Tenente Santos (...) quando eles abriram o comodozinho ele deu um grito e foi para cima do Tenente Santos, ele ficava o tempo inteiro chamando eles de “filhos da puta” [...] Cristiane dos ReisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Aí os policiais pediram para ele destrancar para eles conversarem de boa e ele ficou lá dentro falando que eles eram bosta e que não valiam nada aí os policiais chamaram reforço e chegou o Tenente Santos que pediu para ele destrancar para conversarem e ele ficou lá de dentro gritando que não ia sair que ele era bosta e que estava de olho nele.O Tenente Santos cerrou o cadeado e o Morais veio de lá de dentro com tudo, ele já veio com o canivete quando ele veio para cima do Tenente, o Tenente desviou e caiu aí os outros policiais interviram [...] Dessa forma, verifico que os argumentos da defesa de que não houve dolo específico de ofender os militares e, ainda, de que as palavras ditas pelo apelante foram meros desabafos oriundos de uma revolta passageira em decorrência de sua prisão não merecem prosperar. Na verdade, ficou nítida a vontade livre e consciente do apelante de desacatar os oficiais e militares que conduziam a ocorrência. Ao meu entendimento, não há dúvida de que os xingamentos proferidos, de modo reiterado, contra os ofendidos, tiveram sim a intenção de desprestigiar a função exercida pelo Cabo PM Guilherme Augusto Pires da Silva e pelo Sd PM Thiago Correa Castro de Souza, bem como ofender o decoro dos oficiais 1º Tenente Leonardo Alves dos Santos e 1º Tenente Reginaldo Guedes, desafiando e deprimindo as suas respectivas autoridades. Por fim, importa registrar que o fato de existir ação judicial referente à posse do terreno onde ocorreram os fatos não justifica a conduta adotada pelo apelante em relação aos ofendidos, tampouco configura excludente de ilicitude como alegou a sua defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato